Tribunal: TJDFT
Processo: 0722388-81.2024.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ELEVADOR QUEBRADO. RETENÇÃO NO INTERIOR DO EQUIPAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA PELA MANUTENÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO CONDOMÍNIO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO POR ELEVADORES OTIS LTDA. DESPROVIDO. RECURSO INTERPOSTO POR CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-los solidariamente a pagar R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por reparação moral ao autor.
2. Alega a recorrente ELEVADORES OTIS LTDA. que efetuou as inspeções periódicas no elevador, prestando regularmente o serviço, o que elide sua responsabilidade pelos danos sofridos. Afirma que a situação vivenciada não é capaz de violar direitos da personalidade.
3. O recorrente CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS afirma que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza cível e que o resgate foi realizado em 35 minutos, sendo o corpo de bombeiros acionado pelo condomínio. Aduz que a manutenção do equipamento foi realizada de forma regular e que não há responsabilidade do condomínio pelo evento danoso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar se há responsabilidade civil dos réus pelo evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A relação jurídica estabelecida entre o autor e a empresa ELEVADORES OTIS LTDA. é de natureza consumerista, haja vista estarem as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.
6. No presente caso, resta incontroverso que o autor ficou retido no elevador por cerca de 35 minutos, sendo claro seu desconforto e ansiedade nos vídeos de ID 72607331 e 72607332.
7. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. A falha na realização da manutenção periódica, com a consequente paralisação do elevador no dia posterior, é risco inserido na atividade exercida pela ré, a quem caberia demonstrar fortuito externo capaz de elidir sua responsabilidade pelo evento.
8. Não demonstrada causa capaz de romper o nexo causal entre a manutenção do elevador e sua paralisação, em ofensa do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, deve ser mantida a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa pelo evento danoso.
9. Por outro lado, a relação jurídica estabelecida entre o autor e o CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS é de natureza cível, o que enseja a necessidade de demonstração da culpa para a responsabilização civil.
10. É fato incontroverso que o preposto do réu tomou as medidas necessárias para o socorro do autor, entrando em contato com a empresa responsável pelo equipamento e, não obtendo resposta, com o corpo de bombeiros. É possível inclusive perceber a preocupação do preposto com a condição de saúde do autor, se mantendo presente até a liberação do requerente.
11. Assim, demonstrada a realização da manutenção periódica e a prestação de socorro pelo preposto, não há nexo causal entre o dano e a conduta do réu, merecendo reforma a sentença para julgar improcedentes os pedidos em relação ao CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS, mantidos os demais termos.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso interposto por ELEVADORES OTIS LTDA. desprovido. Recurso interposto por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ARQUIPÉLAGO DE ABROLHOS provido para julgar improcedentes os pedidos iniciais em relação ao primeiro réu, mantidos os demais termos.
13. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
________________________
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 2o, 3o e 14.